Tribunal: TJMT
Processo: 1025038-22.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025038-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO FAGANELLO MASON - CPF: 020.853.851-84 (APELANTE), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C
/
C
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REAJUSTAMENTO DAS MENSALIDADES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
IM
PROCEDÊNCIA
–

AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE CONTRATUAL -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se
o contrato
de prestação de serviços educacionais
firmado pelo apelante é claro e inequívoco quanto ao valor a ser pago individualmente, não havendo nele qualquer menção a rateio ou divisão do valor entre os alunos,
ficou comprovado
a ciência inequívoca do apelante com relação às condições contratuais e sua concordância com as disposições do instrumento
.

2. Assim,
conclui-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo do direito alegado, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15,
devendo ser mantida a sentença de improcedência.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEONARDO FAGANELLO MASON
contra a sentença proferida pelo Juízo da
8ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT,
que julgou
im
procedente a
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Nulidade Contratual
d
e Cláusula Contratual
c/c
Pedido
d
e Reajustamento
d
as Mensalidades
c/c
Indenização
p
or Dano Moral
ajuizada
em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
,
a qual extinguiu o feito com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CP/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 1
5
% (
quinze
por cento) do valor atribuído à causa, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça à parte (ID
271858381
).

Em suas razões recursais (ID
271858383
)
,
sustenta
o
apelante
que a sentença deve ser integralmente reformada em razão de o conteúdo probatório dos autos
demonstrar que a abertura de sala especial para a disciplina de Concepção e Formação do Ser Humano, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) exigia o número mínimo de três alunos, sendo o valor dividido pelo número de alunos matriculados
.

Menciona que consta no artigo 2º Edital – Abertura de Salas Especiais – 2022/1
, que
seria aberta apenas se houvesse o número mínimo de alunos, além de constar expressamente o valor da sala no Anexo I, o que o fez entender que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) seria dividido pelo mínimo de alunos matriculados
,
o que não geraria um débito superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para aluno
.

Defende que a cobrança
por
aluno matriculado se mostra ilegal
,
já que o artigo 2º Edital de Salas Especiais indica que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) é por sala e não por aluno, o que caracteriza a abusividade cometida pela IES.

Aduz ser de conhecimento notório que, não raro, para a contratação de serviços educacionais, o aluno é obrigado a assinar um contrato de adesão, com cláusulas genéricas, e muitas vezes abusivas, cuja aceitação é imprescindível para seguir com a aquisição do serviço contratado
.

Afirma
ter comprovado que a sala especial seria aberta apenas se houvesse um número mínimo de 03 (três) alunos, assim como o valor total do curso de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme anexo I – quadro de disciplinas ofertadas para matrícula em sala especial, o que leva
à
necessária reforma da sentença para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que a demanda seja julgada integralmente procedente.

Nas c
ontrarrazões
,

a parte apelada sustenta, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade já que não trouxe aos autos nenhum fato combativo contra a sentença, se restringindo a copiar e colar os fatos narrados na inicial e, no mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso (ID
271858387
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LEONARDO FAGANELLO MASON
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade Contratual de Cláusula Contratual c/c Pedido de Reajustamento das Mensalidades c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
alegando, em síntese, que
ter solicitado a abertura de sala especial para cursar uma disciplina do curso de medicina, sendo surpreendido com a cobrança de R$ 12.000,00 (doze mil reais),
pois este valor se referia ao valor cobrado por cada sala e por cada aluno matriculado na disciplina (ID 271857939 ).

Em sua inicial (ID 271857939)
alega ter procurado diversas vezes o setor financeiro para solução amigável, o que não foi possível.

Sustenta que em razão da impossibilidade de solucionar essa questão encontra-se impedido de realizar a sua rematrícula já que a IES condiciona a matrícula para o próximo semestre ao pagamento integral dos débitos anteriores.

Aduz que em razão da evidente cobrança ilegal e violação das regras consumeristas
,
ajuizou a presente demanda para que o valor de
12.000,00 (doze mil reais)
seja rateado entre os alunos matriculados, além da
condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após a instrução do feito, sobreveio a sentença de procedência, conforme relatado.

Inconformada recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos constata-se que razão não assiste ao apelante.

Isso porque, o contrato de prestação de serviços educacionais firmado pelo apelante com a IES
prevê expressamente na
CLÁUSULA 2ª
que o valor total a ser pago corresponde
à
quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser pago em 2 parcelas iguais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme imagem do contrato a seguir (ID 2718583600)
:

Assim, constata-se que o apelante teve ciência inequívoca do valor a ser pago individualmente pela disciplina cursada no regime de sala especial, pois o contrato foi por ele preenchido, havendo a indicação expressa do valor e forma de pagamento.

Além disso, a alegação de que o valor deveria ser rateado entre os alunos matriculados não encontra amparo nas cláusulas contratuais ou mesmo no edital de abertura das salas especiais, pois em há a indicação do número mínimo de alunos e o valor a ser pago, inexistindo qualquer informação de que o montante seria rateado pelo número de alunos matriculados.

Aliás, a indicação de número mínimo de alunos no Edital – Abertura de Salas Especiais – 2022/1 e no Anexo I não significa, automaticamente, que o valor indicado seria rateado entre os matriculados, conforme a íntegra dos documentos abaixo (ID 271857944)
:

Assim, diferentemente do que
sustenta o apelante, o que se extrai do edital é apenas a exigência de número mínimo de alunos para
viabilizar a abertura da sala especial, e não a diluição do valor total entre os alunos matriculados.

No mesmo sentido o
Anexo I do edital ao mencionar o número mínimo de alunos para a disciplina e o valor de R$ 12.000,00,
o qual
apenas estabelece os parâmetros para a abertura da sala, não configurando promessa de rateio do valor.

Ademais, o contrato firmado pelo apelante é claro e inequívoco quanto ao valor a ser pago individualmente, não havendo nele qualquer menção a rateio ou divisão do valor entre os alunos
, o que comprova a ciência inequívoca do apelante com relação
à
s condições
contratuais
e sua concordância com as disposições do instrumento
.

Nesse sentido,
não
se demonstrou

qualquer
ilegalidade ou abusividade na cobrança realizada pela
IES
,
já que o contrato foi redigido
com clareza, em fonte não inferior ao tamanho 12

e com o uso de termos de fácil compreensão, em estrita observância a regra do artigo 54 do CDC.

Desta forma, conclui-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo do direito alegado, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15, motivo pelo qual a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025